Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702958-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMAD JAMIL SANCHES ABDOUNI, BRUNO ABNER SANCHES JAMIL ABDOUNI AGRAVADO: PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA, LUCAS FERREIRA ROSA DESPACHO Foram opostos embargos de declaração no juízo de origem contra a decisão agravada. Considerando que no presente recurso houve a reiteração de razões constantes dos referidos embargos, com fito de evitar a supressão de instância e permitir a adequada delimitação da matéria devolvida, aguarde-se o julgamento dos embargos pelo juízo de origem. Deverão as partes comunicar nos presentes autos o julgamento do agravo, para fins de prosseguimento do julgamento do presente recurso. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora